Tribunal: TJBA
Processo: 8082252-42.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8082252-42.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ANELITA FONSECA DA COSTA e outros Advogado(s): APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE. RESTABELECIMENTO/CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. INDEVIDO. HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO INSS. AUTOR BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. RESSARCIMENTO PELO ESTADO. ENTENDIMENTO DO STJ. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ PROVIDO. 1. A prova pericial é clara quanto a aptidão da parte Autora, sendo essa produzida de forma imparcial, clara e esclarecedora, a qual se coaduna com os documentos acostados aos autos. 2. Ausência de um dos requisitos legais para a concessão de benefício previdenciário. 3. A jurisprudência do STJ entende que o ônus de arcar com honorários periciais quando a sucumbência recai sobre o beneficiário da assistência judiciária deve ser do estado, que tem o dever de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes. 4. Apelação da parte autora desprovida e do réu provida. Sentença modificada apenas para ressarcimento dos honorários periciais adiantados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 8082252-42.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante ANELITA FONSECA DA COSTA e outros e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo da autora e CONHECER E DAR PROVIMENTO ao apelo do INSS, pelos motivos expostos no voto do Relator. Sala das Sessões,